Tribunal: TJPA
Processo: 0800357-75.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800357-75.2024.8.14.0054

APELANTE: JOSE CARDOSO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800357-75.2024.8.14.0054

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO AS

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255,

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: JOSE CARDOSO DA SILVA

ADVOGADO: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA - OAB MA15798-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta por José Cardoso da Silva, manteve a improcedência da demanda originária. O embargante apontou omissão quanto à ausência de condenação da parte vencida em custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência e das custas processuais devidas pela parte vencida, beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado omite manifestação expressa quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais, apesar de o resultado do julgamento indicar a sucumbência da parte apelante.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser imposta à parte vencida, mesmo que beneficiária da justiça gratuita, conforme previsão expressa do art. 85, § 2º, c/c art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais deve ser registrada, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, permitindo futura execução caso cessado o estado de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à condenação em honorários advocatícios e custas processuais deve ser suprida por meio de embargos de declaração.

A parte vencida deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que beneficiária da gratuidade da justiça, com a exigibilidade suspensa conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e acolher
os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por JOSÉ CARDOSO DA SILVA, mantendo-se a improcedência da demanda originária.

Nas razões dos aclaratórios, sustenta o embargante, a existência de omissão no acórdão, porquanto “omisso quanto à ausência de condenação em custas e honorários sucumbenciais”; ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado.

Intimada, a parte embargada apresentou manifestação/contrarrazões (ID 31151741), pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração, ao argumento de inexistir omissão no acórdão, que teria mantido a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o relatório

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1024, §1º do CPC.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão de id. 30189710, deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios em razão da sucumbência que, neste caso, deve recair à apelante/embargada, uma vez que a parte apelada/embargante restou vencedora.

Ressalto que a parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita não impede a fixação da verba honorária, eis que poderá ser executada oportunamente nas hipóteses do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Nos termos do artigo 85, § 2 do CPC:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isto posto, faço constar no acórdão de id. 30189710: “Ante a sucumbência recursal, condeno a parte sucumbente (apelante) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios neste momento fixados em 10% sobre o valor da condenação, porém com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 §3º do CPC.”

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/02/2026